Tribunal: TJDFT
Processo: 0737015-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737015-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MIZUE MURAKAMI D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido ID 46328257, porquanto encerrada a prestação jurisdicional nesta instância revisora. O pedido para cumprimento de multas e demais penalidades processuais deve ser formulado perante o Juízo de origem (art. 777, CPC). I. Brasília-DF, 8 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora